Tribunal: TJSP
Processo: 1004883-26.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão – Desistência da ação - Responsabilidade do autor pelo pagamento das verbas atinentes à sucumbência – Imposição prescrita pelo art. 90 do CPC – Irrelevância da causa da desistência, para a imputação - Apelo provido.